Tribunal: TJES
Processo: 5002137-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002137-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDA PIMENTEL DE OLIVEIRA CORREIA e outros
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 1210611, pág; 2/8) proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por Edivando de Oliveira Correia e Fernanda Pimentel de Oliveira Correia na ação de obrigação de fazer que movem contra MRV Engenharia e Participações S.A.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes que (a) a família é mantida pela agravante Fernanda Pimentel de Oliveira Correia, que é microempreendedora individual; (b) a renda apontada pela magistrada, no valor de R$ 7.310,00, corresponde ao valor bruto do negócio, sobre o qual incide os impostos e despesas de operação; (c) a movimentação financeira e a declaração de imposto de renda não demonstram sinais de riqueza, sendo o saldo em conta poupança inferior ao protegido pela impenhorabilidade e composto em sua maior parte pela indenização da rescisão do contrato de trabalho de Fernanda Pimentel de Oliveira Correia; (d) os bens imóveis são financiados e os veículos em nome do agravante Edivando de Oliveira Correia foram alienados, porém, sem a transferência pelos adquirentes; (e) o laudo pericial foi contratado pelo conjunto de 10 moradores, que pagaram cota de R$ 200,00.

Decisão deferido a tutela recursal de urgência (ID 1350416).

Informações do juízo (ID 1379802).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 98 do CPC/2015,
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

Todavia,
a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021).

Compete ao magistrado, no entanto, no rito do art. 99, §2º, do CPC/2015, apontar previamente e com clareza os elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência da parte que pleiteia o benefício, para então requerer a complementação de documentos, o que não ocorreu no caso.

Salientando que “
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

A declaração de imposto de renda da agravante Fernanda Pimentel e Oliveira Correia aponta renda anual de apenas R$ 67.180,93 (ID 1210753) e o contracheque de seu marido indica a renda bruta auferida como motorista de R$ 1.439,73 (ID 1210736), sendo o saldo em conta poupança inferior ao protegido pela impenhorabilidade e, conforme indicação, decorrente de rescisão de trabalho.

Assim, conforme consignado na decisão inicial, a renda e o patrimônio dos agravantes não demonstram padrão de vida apto a ilidir a hipossuficiência declarada, ressaltando que o próprio objeto da demanda de origem envolve imóvel financiado, integrante de programa de habitação de interesse social do Governo Federal.

É a jurisprudência:

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA. APARTAMENTO DE PROGRAMA HABITACIONAL DESTINADO A PESSOAS DE BAIXA RENDA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 98 do CPC preceitua que
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
. 2. Sabe-se também que
“
O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse
”
(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 3. Em que pese a ação discutir reformas em apartamento adquirido pelos agravantes, o imóvel foi comprado por meio de financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal no Programa Minha Casa Minha Vida, que reconhecidamente facilitou a aquisição da casa própria para famílias de baixa renda. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002270-78.2021.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data de disponibilização: 05/08/2021).

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a decisão recorrida, deferir a gratuidade da justiça pleiteada pelos agravantes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO. MUTUÁRIO. IMÓVEL INTEGRANTE DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE OSTENTAÇÃO DE RIQUEZA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021);

2. A renda e o patrimônio dos agravantes não demonstram padrão de vida apto a ilidir a hipossuficiência declarada, ressaltando que o próprio objeto da demanda de origem envolve imóvel financiado, integrante de programa de habitação de interesse social do Governo Federal;

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.